Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-92.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001133-92.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE AO QUAL PERTENCE A DEFENSORIA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. AFASTA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DIVERSO DO ESTADUAL. MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE. RESP N. 1108013/RJ. TEMA 129 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença". 2. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp n. 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema n. 129). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001133-92.2021.8.05.0032, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.